Tribunal: TJES
Processo: 5020783-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020783-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA GONCALVES BICUDO e outros (3)
RECORRIDO: JOSE LUIZ PINHEIRO RODRIGUES JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. VEÍCULO DE TERCEIRO NÃO SEGURADO. AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO. SALVADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em razão da sentença que julgou PROCEDENTE

o pedido de dano material constante da inicial, referente ao conserto do veículo, razão pela qual condenou a parte requerida MÁRCIA GONÇALVES BICUDO e AZUL SEGURO AUTO, solidariamente, a pagar a quantia R$ 31.565,00 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil; que julgou PROCEDENTE

o pedido de dano material constante da inicial, referente aos gastos com despesas médicas, razão pela qual condeno a parte requerida MÁRCIA GONÇALVES BICUDO e AZUL SEGURO AUTO, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 483,12 (quatrocentos e oitenta e três reais, e doze centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil; que julgou PROCEDENTE

o pedido de danos morais constante da inicial, razão pela qual condeno a parte requerida MÁRCIA GONÇALVES BICUDO e AZUL SEGURO AUTO, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil e; que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial de lucros cessantes, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em embargos de declaração, a sentença foi integrada por decisão que rejeitou aclaratórios, destacando que
"a discussão sobre o salvado, obviamente, trata-se de cláusulas decorrentes de contrato de seguro firmado somente entre a seguradora e seu segurado, não alcançando o autor (terceiro), que claramente não as aderiu de qualquer forma, sendo certo que a indenização pela via judicial, e não administrativa, decorre a inexistência de qualquer obrigação do autor das mesmas (cláusulas do contrato de seguro) se sujeitar, no que diz respeito aos salvados. Rejeito, portanto, os Embargos de Declaração (item 33625360), mantendo integralmente a sentença. Intime-se
."

Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença, reiterando a obrigação de sub-rogação do salvado pela recorrente. Além disso, a recorrente imputa ao recorrido a obrigação de apresentar carta de quitação como condição para o recebimento da indenização integral do veículo sinistrado. Por fim, requer que os juros e a correção incidam apenas a partir da data do julgado que arbitrou a indenização.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Como bem registrado na decisão que rejeitou os aclaratórios,
a discussão sobre o salvado, obviamente, trata-se de cláusulas decorrentes de contrato de seguro firmado somente entre a seguradora e seu segurado, não alcançando o autor (terceiro), que claramente não as aderiu de qualquer forma, sendo certo que a indenização pela via judicial, e não administrativa, decorre a inexistência de qualquer obrigação do autor das mesmas (cláusulas do contrato de seguro) se sujeitar, no que diz respeito aos salvados.

Tenho que não é possível condicionar o pagamento dos danos materiais à entrega dos salvados, porquanto a cláusula contratual não alcança o terceiro/recorrido, titular da motocicleta destruída, com quem a seguradora não mantém vínculo.

Por fim, quanto à correção monetária do valor fixado a título de danos morais tenho que o termo inicial é a data do seu arbitramento. Por outro lado, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)